Tribunal: TJMT
Processo: 1012291-89.2020.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012291-89.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 603.444.223-05 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 050.534.541-24 (APELADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), TIAGO MOURA BORGES (ASSISTENTE), JHONATAN FERREIRA RICARDO (ASSISTENTE), ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 050.534.541-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 33,
CAPUT
, ART. 35, DA LEI 11.343/06 E ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI 12.850/13) – ABSOLVIÇÃO –
ILICITUDE DAS PROVAS –
OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – AÇÃO POLICIAL PAUTADA EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
EM

DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

“(...). Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a verificação de atitude suspeita do réu ou mesmo a sua fuga no momento da abordagem, tampouco a apreensão da droga em sua posse
. (...)”
. (STJ. REsp 1970764/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Mantida a anulação das provas decorrentes do ingresso forçado no domicílio, com a consequente absolvição dos apelados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi reconhecida a ilicitude, por violação de domicílio, das provas que deram ensejo à Ação Penal n.
1012291-89.2020.8.11.0015 e, via de consequência,
absolveu-se

Ivanilson dos Santos Carvalho
e
Ana Paula da Silva Rodrigues
em relação à autoria dos crimes de Tráfico de drogas, Associação para o Tráfico e Organização Criminosa (arts. 33,
caput
e 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º da Lei 12.850/13).

Em suas razões, o
Parquet
assevera que o arcabouço probatório produzido a partir da prisão em flagrante dos sentenciados é licito, pois, o ingresso dos policiais na residência comum a ambos,
foi precedido da visualização de
Ivanilson
, em frente ao imóvel, com entorpecentes que ele buscou descartar ao notar a presença policial.

Acrescenta que há provas aptas a sustentar a condenação de
Ivanilson dos Santos Carvalho
como autor dos delitos de Tráfico de drogas e Organização Criminosa (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 2º da Lei 12.850/13) de modo que almeja sua condenação (Fls. 600/623).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Fls. 630/641).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento
do recurso conforme se verifica do sumário abaixo reproduzido (Fls. 647/655):

“Apelação Criminal – Sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo os réus Ivanilson dos Santos Carvalho e Ana Paula da Silva Rodrigues, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013), com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ao argumento da atipicidade da conduta e consequente flagrante ilegal e ilicitude das provas – Pretendida a reforma da sentença, para condenar apenas o réu Ivanildo dos Santos Carvalho, como incurso nos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa (artigos 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013), uma vez que, devidamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva em seu desfavor – Possibilidade – Existência de farto conjunto probatório dando conta do envolvimento do apelado com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo sua atuação no grupo criminoso voltada principalmente à prática do tráfico de drogas – Legalidade prisional – Crime permanente – Flagrante – Droga apreendida e comprovada a natureza ilícita da substância consistente em cocaína – Conduta caracterizada no núcleo “vender”, “trazer consigo” e “manter em depósito” – Necessária a reforma da r. sentença para condenar o réu, nos termos da exordial acusatória – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Em data não especificada, porém anterior ao dia 11 de agosto de 2020, na cidade de Sinop-MT,
Ivanilson dos Santos Carvalho
e
Ana Paula da Silva Rodrigues
, além de outras pessoas não identificadas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 anos, integraram organização criminosa armada, bem como, se associaram com o objetivo de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas.

Ademais, por volta das 19h30min., em uma residência comum a ambos, eles guardavam e tinham em depósito, para fins de comercialização, 12 porções de pasta-base de cocaína com massa líquida total de 11,1g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que, sem fazer juízo de valor acerca da culpa ou não dos acusados, os absolveu devido à ilicitude das provas que deram origem a este processo criminal, pois, obtidas mediante violação de domicílio (Fls. 563/567).

Se contrapondo a tal entendimento, o
Ministério Público
salientou que o ingresso dos policiais na residência do casal se deu com alicerce em fundadas razões da acerca da ocorrência do crime de Tráfico de drogas eis que, além da existência de denúncias anônimas apontando
Ivanilson
como traficante, ele, ao se dar conta da presença dos agentes da lei no local, tentou jogar fora o entorpecente que tinha no bolso e correu para dentro da casa, sendo, portanto, seguido para captura.

Acrescenta que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, o depoimento do usuário
Tiago Moura Borges
noticiando que comprava droga de
Ivanilson
e o teor do Relatório de Inteligência o apontando como possível integrante do Comando Vermelho (Fls. 267/278), são suficientes para amparar sua condenação pela autoria dos delitos de Tráfico de drogas e Organização Criminosa (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 2º da Lei 12.850/13).

Não há insurreição quanto à absolvição de
Ana Paula da Silva Rodrigues
, mesmo porque, requerida nas alegações finais do
Parquet
, em nome do axioma jurídico
in dubio pro reo
.

Pois bem, como é sabido, o Tráfico de drogas é crime permanente, o que significa dizer que a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca quem o pratica em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte a entrada da polícia no domicílio sem necessidade de autorização judicial.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, realizado no dia 5 de outubro de 2015, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando tiver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior da residência esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena, de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

No mesmo sentido, é a intelecção do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. (...)”. (STJ. AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Ainda da Corte Cidadã, é o entendimento de que a fuga do acusado (tido por traficante a partir de denúncias anônimas, como
in casu
) ao avistar a guarnição policial e a apreensão de drogas na sua posse, por si sós, não autorizam o ingresso da polícia em seu domicílio sem autorização ou mandado judicial, ou seja, não configuram justa causa, vejamos:

“(...). 2. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

3.
Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a verificação de atitude suspeita do réu ou mesmo a sua fuga no momento da abordagem, tampouco a apreensão da droga em sua posse
.

Relativamente à autorização para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento do morador para a realização de busca domiciliar.

4. Recurso provido. Anulação das provas decorrentes do ingresso forçado no domicílio. Absolvição do recorrente (art. 386, II - CPP).

(...)”. (STJ. REsp 1970764/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Nota-se, portanto, que nos últimos anos, as Cortes Superiores passaram a tratar com mais rigor a questão da “justa causa” apta a abrandar a inviolabilidade de domicílio.
Atualmente, exige-se que a ação policial de entrada na casa de alguém seja precedida de prévia investigação sobre a possível ocorrência de crime, não bastando a mera delação anônima, ou, ainda, o expresso e documentado consentimento do morador
.

No caso dos autos, nenhuma das duas hipóteses restaram configuradas, haja vista que, segundo as declarações judiciais dos policiais
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade

e Silva
e
Wilson Deveni Dantas
, a prisão do apelado e a apreensão da droga derivou,
tanto
de denúncias anônimas noticiando que ele e a esposa estavam comercializando estupefacientes,
quanto
de perseguição, já que
Ivanilson
, após dispensar algumas petecas de pasta base de cocaína,

buscou entrar em casa a fim de evitar sua prisão.

Outro ponto importante é o de que, não há, no processo, a individualização da droga em tese descartada pelo apelado e daquela apreendida em sua casa, já que a denúncia as trata como um todo de 12 porções com peso total de 11,1g. Nesse contexto, impossível separar a eventual prova licita (droga dispensada em via pública) da ilícita por violação de domicílio.

Dessarte, irretocável a sentença que corretamente reconheceu a incidência de violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, razão pela qual, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022